Tribunal: TJDFT
Processo: 0708291-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO PARCIAL DO PROCESSO EM VIRTUDE DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PARCELAMENTO DO CRÉDITO FISCAL. MERA REPRODUÇÃO DE TELAS DO SITAF. DOCUMENTO UNILATERAL DESPROVIDO DE PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA.
1. De acordo com reiterado entendimento jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, a mera reprodução da tela de consulta ao SITAF - Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal não se mostra suficiente para comprovar o parcelamento do crédito fiscal, porquanto não podem ser considerados atos administrativos dotados de fé pública.
2. Observado que o agravante, de modo a comprovar a suspensão do prazo prescricional, decorrente do parcelamento do crédito fiscal, se limitou a carrear aos autos a reprodução de telas de consulta ao SITAF - Sistema Integrado de Tributação e Administração Fiscal, tem-se por inviabilizado o acolhimento da pretensão recursal.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.